Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-71.2021.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-71.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 107.741.694-60 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 85, § 2º DO CPC – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JESSICA SANTANA DOS SANTOS
. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000670-71.2021.8.11.0044), ajuizada pela embargante contra CLARO S.A, julgou parcialmente procedente o pedido (cf. Id. nº
Id.
140694170
).

A apelante sustenta que o acórdão é contraditório, pois entende que “está claro que não se trata de uma plataforma de negociação de divididas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, conforme constatado e já pacificado pelo entendimento do Enunciado 11 do eg. TJSP”.

Sustenta ainda a existência de erro material quanto a fixação dos honorários advocatícios, “tendo em vista que a OAB/MT fixa para estes casos o valor mínimo de 35 URH, totaliza o mínimo de R$ 4.511,15, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser ficado como honorários o valor fixado pela OAB/BA”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar o erro material e a contradição apontados e julgar totalmente procedente o pedido (cf. Id. nº
150546164
).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
151725675
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é contraditório não merece acolhimento.

Sobre o tema, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JESSICA SANTANA DOS SANTOS
em face de
CLARO MÓVEL S/A,
ambos qualificados nos autos.

Narra a autora, em apertada síntese, que ao acessar os órgãos restritivos de crédito foi verifica a cobrança da requerida em relação a uma dívida no valor de R$ 365,95 com vencimento em 08.06.2012, estando esta prescrita.

Desta feita, pretende ver declarada a inexigibilidade da dívida por prescrição, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes, bem como condenação do requerido a indenização por danos morais.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação à Ref. 56791718 A impugnação à contestação encontra-se acostada à Ref. 58741797.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

I – DO MÉRITO

Verifica-se que o débito questionado, possui vencimento em 08.06.2012, sendo que a presente demanda foi proposta em 2020 quando já transcorrido integralmente o prazo legal de prescrição, considerando que, em se tratando de dívida líquida, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Destaca-se que a ré credora não indicou qualquer evento interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional legal.

Assim, os débitos da parte autora se encontram prescritos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, afastando a sua exigibilidade, ainda que por meio de cobrança extrajudicial.

No mais, a prescrição corresponde à perda do direito à pretensão de cobrança do montante, mas não torna a dívida inexistente (decadência).

A prescrição é a perda a pretensão, e não do direito em si, razão pela qual aquele que é titular de crédito prescrito não perdeu o seu direito de crédito, mas apenas a pretensão a ele correspondente, ou seja, a faculdade de postular o direito em juízo.

Sobre o tema, pertinentes lições do Professor Flávio Tartuce: “Na prescrição, nota-se que ocorre a extinção da pretensão; todavia, o direito em si permanece incólume, só que sem proteção jurídica para solucioná-lo.

Tanto isso é verdade que, se alguém pagar uma dívida prescrita, não pode pedir a devolução da quantia paga, já que existia o direito de crédito que não foi extinto pela prescrição. Nesse sentido, prevê o art. 882 do CC que ‘não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível” (Manual de Direito Civil. 7. ed. ver., atual. E ampl. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2017. p. 322 e 323).

Apesar disso, caso o devedor capaz opte por saldar a dívida, tal pagamento é válido e irretratável, não cabendo a ação de repetição de indébito, conforme dispõe o art. 882 do CC.

Ainda sobre a prescrição, o art. 191 do CC prevê expressamente a possibilidade de que seja renunciada por aquele a quem beneficia, confira-se:

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Aliás, uma das hipóteses de renúncia tácita da prescrição é justamente o caso em que o devedor efetua espontaneamente o pagamento de dívida prescrita.

Por tudo isso, não existe nenhum impedimento legal para a cobrança de dívida prescrita, afinal -apesar de se tratar de débito inexígivel - o direito de crédito ainda existe.

Ainda, importante destacar a diferença entre a inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e o protesto do título, que tem como consequência a imposição de uma sanção (verdadeiramente exigindo a dívida), e o comportamento imputado ao apelado, que apenas concedeu um estímulo ao devedor (promessa de aumento de seu score de crédito) caso ele renuncie à prescrição e efetue o pagamento voluntário da obrigação natural que nasceu após o direito de crédito ter sido acobertado pela prescrição.

A respeito do benefício oferecido pela titular do crédito ao autor, é preciso insistir que se trata de verdadeiro prêmio, ou seja, o registro da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” não influencia negativamente o score de crédito do apelante, mas pode influenciar apenas positivamente, caso ele voluntariamente efetue o pagamento da dívida prescrita.

Desta forma, a cobrança extrajudicial de dívida prescrita não é outra coisa senão o exercício regular de direito do apelado. Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO . PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Assim, o “Serasa Limpa Nome” é simples plataforma de negociação de dívidas que não se confunde com o banco de dados administrado pela empresa homônima (Serasa Experian) para o cadastro de inadimplentes e, portanto, o procedimento realizado pela apelada está em sintonia com o entendimento consagrado na Súmula 550 do STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. (STJ. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/15) (sem destaques no original).

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INADIMPLIDO – PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA - NÃO VERIFICADA - ADIMPLEMENTO - ÔNUS DA PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC)- NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC. Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento contratual.” (TJ-MT 10289093620178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ademais, o acesso ao registro da dívida em questão está disponível apenas ao próprio autor, mediante inclusão de login e senha no sistema.

Assim, não se trata de “informação negativa” a respeito do autor, primeiro porque somente ele tem acesso ao registro da dívida e, segundo, porque o registro da dívida não paga no sistema é indiferente para fins de cálculo do score do autor, que será afetado apenas positivamente caso ela venha a ser quitada.

De tal modo, não demonstrada a ocorrência de ofensa à honra subjetiva da parte a ensejar danos morais indenizáveis, o recurso não merece provimento.

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a declaração da extinção da ação.

IV – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a ação apenas para declarar a
prescrição
da dívida descrita na inicial e determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças (judiciais e extrajudiciais).

Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as despesas processuais na proporção de 50% para cada, além de honorários advocatícios de 10% do proveito econômico de
cada uma, com fulcro no artigo 85, §1º do Código de Processo Civil. Os honorários serão pagos a cada um dos advogados, naquela proporção e sem compensação,
observada a gratuidade concedida à autora.

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a “
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1034390- 92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1031329- 29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

A autora/apelante não faz prova mínima do suposto engodo praticado pela ré Claro S.A. para levála a manifestar vontade viciada na hora da renegociação da dívida, ao contrário, conforme precisamente anotado pela juíza sentenciante: “a
inda, importante destacar a diferença entre a inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e o protesto do título, que tem como consequência a imposição de uma sanção (verdadeiramente exigindo a dívida), e o comportamento imputado ao apelado, que apenas concedeu um estímulo ao devedor (promessa de aumento de seu score de crédito) caso ele renuncie à prescrição e efetue o pagamento voluntário da obrigação natural que nasceu após o direito de crédito ter sido acobertado pela prescrição.

A respeito do benefício oferecido pela titular do crédito ao autor, é preciso insistir que se trata de verdadeiro prêmio, ou seja, o registro da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” não influencia negativamente o score de crédito do apelante, mas pode influenciar apenas positivamente, caso ele voluntariamente efetue o pagamento da dívida prescrita”.

Enfim, o cadastro não tem caráter restritivo e possíveis propostas de acordo utilizando-se o sistema “Serasa Limpa Nome”, não configuram dano moral indenizável, em razão da inexistência de negativação, muito menos da publicidade das informações ali contidas.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

No caso, nenhum reparo à sentença quanto a fixação dos honorários no percentual mínimo (10%) previsto em lei.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Custas pela apelante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante, observada a regra do art. 98, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023